Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-14.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.

Os embargos de declaração servem para aclarar dúvida, obscuridade, afastar contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos. Embargos não providos.